Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-53.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SERVIÇO PRESTADO EM ÔNIBUS COM LEITO DIVERSO DO CONTRATADO. RESSARCIMENTO DO VALOR DEVIDO PELO SERVIÇO INFERIOR PRESTADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.

2. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, deduzido com o escopo de obter a condenação da ré à reparação por danos morais, os quais decorreriam do inadimplemento contratual (transporte terrestre rodoviário em ônibus “leito”, e não “leito-cama”, como contratado).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nada obstante, necessária a presença dos requisitos para que se estabeleça o dever de indenizar, inclusive por dano moral.

5. Na espécie, o inadimplemento contratual é incontroverso, tendo havido por parte da ré a devolução da diferença tarifária pelo serviço inferior prestado (ID 45450988).

6. Embora seja evidente que a aquisição de passagens para transporte em ônibus com “leito-cama” tenha gerado legítimas expectativas no autor de que teria uma viagem com muito mais conforto, no caso concreto, não se identifica situação capaz de configurar dano moral indenizável.

7. Restou evidente nos autos que o inadimplemento contratual, a despeito de ter surpreendido o autor, não lhe causou mais que simples dissabor, tendo o próprio recorrente juntado conversa de whatsapp em que disse “vou pedir danos morais pq eles não me avisaram da troca do ônibus. Fiquei muito triste kkkkkkk” (ID 45450968). O fato de que o autor realizaria concurso público dentro de 2 (dois) dias no local de destino não se mostra suficiente para, por si só, caracterizar o dano indenizável.

8. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.

9. Ante o exposto, não merece reparo a sentença objurgada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condenado o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais restam suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.